Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO.
I. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na petição inicial.
II. Nos termos da súmula no. 229 do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.
III. Negou-se provimento ao recurso.